Tribunal: TJES
Processo: 5011351-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011351-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS VIEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011351-17.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VINICIUS VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Gabriel Merigueti De Souza Batista - OAB/ES nº 27.575, em benefício de
VINÍCIUS VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Alega, ainda, excesso de prazo para o término da instrução, bem como a falta de contemporaneidade da prisão preventiva em questão.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o coacto
seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Em sum
ária análise dos autos, verifico que o postulante teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, V e VII, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 nos autos da ação penal nº 0003857-18.2021.8.08.0035.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade do a
cusado e gravidade da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal [...]
(RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

No caso em tes
t
ilha, emerge do
decisum
que o Magistrado impetrado, uma vez constatando o preenchimento dos indícios de autoria e materialidade delitiva, entendeu pela manutenção da constritiva como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante desta circunstância, prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública:

[...] 4
. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, ante as particularidades do caso concreto, tenho que tal fato não afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva, tendo
em vista a necessidade de garantia d
a ordem pública.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

[...]
4. Não se identifica ausência de contemporaneidade dos motivos adotados pela Corte estadual para restabelecer a prisão provisória dos réus. Isso porque o decurso de cerca de três meses entre a prolação de decisão pelo Juízo singular e o julgamento do recurso interposto contra esse decisum é inerente à atividade jurisdicional. Ademais, o fato de os pacientes estarem em liberdade por tal período não afasta os motivos adotados para justificar sua custódia cautelar - os indícios de habitualidade delitiva, conforme já delineado. 5.Ordem denegada.
(STJ. HC 466.187/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Por fim, alega a defesa excesso de prazo para análise do pleito de liberdade provisória formulado em primeiro grau, sob o argumento de inobservância ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Neste ponto, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Há de se destacar que em informações prestadas, o douto Magistrado designou audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2023, sendo assim, na hipótese presente, não verifico ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011351-17.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VINICIUS VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
ART. 157, §2º, II, V E VII, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
4
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
5.
ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, vez que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3.
Relativamente à alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, ante as particularidades do caso concreto, não afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos em apuração e a necessidade de garantia da ordem pública.

4
.
Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
5.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.